Tribunal: TCU
Processo: 015.830/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra deliberação que aplicou multa aos recorrentes em processo de auditoria realizada em contratações de Tecnologia da Informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Alionesimo Lobo Souza Junior (XXX.958.701-XX), Marcelo Campos Brito (XXX.507.051-XX) e Henrique Nixon Souza da Silva (XXX.457.661-XX) contra o Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. notificar os responsáveis acerca desta decisão.